Tribunal: TJBA
Processo: 8142301-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVO INTERNO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 8142301-44.2022.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S/A

ADVOGADO: ALEXANDRE FIDALGO

EMBARGADA: ALDA LÚCIA SANTOS DA ROSA

ADVOGADOS: ALINE MARY DE ABREU SILVA, LORENA DE SOUZA CARMO MATOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO PROCESSUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL E REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos p
elo
BANCO SAFRA S/A, contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que deu provimento à Apelação, para reconhecer a abusividade de juros remuneratórios superiores à média de mercado, determinar a repetição em dobro dos valores pagos a maior e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, no âmbito de
A
ção de
O
brigação de
F
azer
c/c I
ndenização,
R
epetição de
I
ndébito e
R
evisão
C
ontratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se houve omissão, no julgamento anterior, quanto à análise de
E
mbargos de
D
eclaração; estabelecer se a taxa de juros aplicada pode ser considerada abusiva, à luz da média de mercado e da legislação aplicável; determinar se são cabíveis a repetição do indébito em dobro e a manutenção dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se omissão relevante, diante da ausência de apreciação de
Aclaratórios
anteriormente opostos, impondo o seu saneamento em observância ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

4. Afirma-se que os Declaratórios possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis, apenas, nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. Entende-se caracterizada a abusividade dos juros remuneratórios, quando superiores à média de mercado apurada pelo Banco Central, conforme orientação da Súmula nº 13 TJBA.

6. Rejeita-se a tese de que a Instrução Normativa nº 28 INSS autoriza a cobrança de juros acima da média de mercado, por não afastar a análise de abusividade no caso concreto.

7. Reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, permitindo a revisão de cláusulas contratuais abusivas.

8. Admite-se a repetição do indébito em dobro, nos casos de cobrança indevida, conforme interpretação atual do art. 42, parágrafo único, do CDC pelo STJ.

9. Mantém-se a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em razão da sucumbência recíproca, afastando a adoção de base de cálculo diversa, para evitar aviltamento da remuneração profissional.

10. Conclui-se que a insurgência do
E
mbargante busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os
Declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de
D
eclaração acolhidos
de id
. 99467071 e Aclaratórios de id. 88674532 rejeitados.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.011, I, 932, IV e V, 85, §2º e §11, 86, 98, §3º, 80, 81, 1.026, §§2º e 3º; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, 42, parágrafo único, 51, IV e §1º; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.906/94, arts. 22 e 23; Lei nº 4.595/64.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 382 e 530; STF, Súmula 596 e Súmula Vinculante 7; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no REsp 947.674/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, j. 04.12.2007; STJ, AgRg no REsp 879.268/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa; TJBA, Súmula 13.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração,
no Agravo Interno, na

Apelação
nº 8142301-44.2022.8.05.0001
,
em que figura como Embargante
BANCO SAFRA S/A
, sendo
Embargada
ALDA LÚCIA SANTOS DA ROSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID. 99467071 e REJEITAR OS DECLARATÓRIOS DE ID. 88674532.